Tribunal: TJPA
Processo: 0017736-52.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 213 C/C ARTIGO 14, II DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? TOTAL IMPROVIMENTO. Absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória: Não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de deficiência probatória, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo a quo quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 48/49, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em análise.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0017736-52.2016.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 213 C/C ARTIGO 14, II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TOTAL IMPROVIMENTO.
Absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória:
Não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de deficiência probatória, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 48/49, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0017736-52.2016.8.14.0051
RELATÓRIO

ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia08/11/2016, por volta das 13h30min, o denunciado tentou constranger a vítima, mediante ameaça e violência, a conjunção carnal.

No dia, local e hora mencionados, a vítima foi fazer uma cobrança, pois vende lingeries, quando o acusado veio por trás e colocou a mão na sua boca e disse que não era para reagir, senão iria matá-la.

Em seguida, o acusado a levou para dentro do mato da COSANPA, jogou-a no chão e deitou-se sobre o seu corpo.

O acusado portava uma faca pequena com cabo laranja e deitado sobre a vítima apontava o objeto para ela proferindo as seguintes textuais: ¿eu vou te usar, eu vou te usar, e se tu reagir, eu vou te mata¿.

Então, a vítima tentou tirar o agressor de cima de seu corpo, empurrando-o e tentando puxar a faca, ocasião em que cortou o polegar da mão esquerda. Mesmo assim, a vítima continuou a luta e tentar tirar a faca do agressor, vindo este a mordê-la na mão direita.

Porém, a vítima conseguiu puxar a faca da mão do agressor, o qual saiu correndo rumo a Rodovia Cuiabá. Por isso, ela foi em sentido contrário encontrando no caminho sua genitora, a qual vinha na moto com seu padrasto.

Lorena contou que havia sido vítima de uma tentativa de estupro, então o padrasto foi atrás do agressor, encontrando-o as proximidades da rodovia, momento em que foi cercado por outros populares e depois pela policia militar.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 213 c/c artigo 14, II do CPB, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição por atipicidade da conduta, e insuficiência de provas.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, fls. 16, Laudo psiquiátrico, fls. 15/20, Auto de Reconhecimento, fls. 16/17 e pelos Laudos periciais da vítima fls. 31/33 - IPL.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento perante o Juízo, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados. Segundo ela, estava caminhando nas proximidades da COSANPA aguardando encontrar com sua mãe, para então seguirem viagem. Ocorre que o acusado interceptou, agarrando-a por trás, tapando sua boca, e puxando-a para o matagal próximo dizendo que a mataria caso reagisse. Já no matagal a vítima foi jogada no chão, ocasião em que o acusado se deitou por cima dela, e com um braço encostado em seu pescoço e com outra mão apontando a faca para o rosto da vítima, disse que iria usa-la e depois mata-la. A vítima afirma que ele pronunciou diversas vezes essa palavra.

A testemunha Gilcelia Santos Ribeiro, mãe da vítima, relata que a ofendida foi encontrada em pânico, mas conseguiu dar as descrições do acusado, o qual foi encontrado e detido pela esposa da declarante. A testemunha afirma que p apelante é vendedor de mingau, e estava trabalhando naquele dia, tendo deixado seu carrinho de venda há alguns metro do local do crime.

A testemunha Francisco da Conceição Ribeiro, relata em Juízo que é policial militar e fez parte da detenção do acusado. Ele afirma que a vítima descreveu o apelante, bem como reconheceu como autor do crime.

Em seu interrogatório, o apelante Alexandre da Silva Campos, afirma não lembrar dos fatos, e alega ser ¿doido¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de deficiência probatória.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 48/49, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA